Tribunal: STJ
Processo: 0206053-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009370 - CE (2025/0206053-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KARLA MONIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a supressão de instância, além
de se tratar de reiteração de pedido já apreciado no
Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade
que justifique a concessão da ordem de ofício, uma
vez que o objeto da impetração já foi apreciada por
esta Corte Superior no HC n. 937.173/CE.
5. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se
que a matéria não foi apreciada no ato judicial
impugnado, o que impede o conhecimento do pedido
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49977629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e5abea6-dc5a-4209-afba-a49b8e441cdc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e5abea6-dc5a-4209-afba-a49b8e441cdc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009370 - CE (2025/0206053-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KARLA MONIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a supressão de instância, além
de se tratar de reiteração de pedido já apreciado no
Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade
que justifique a concessão da ordem de ofício, uma
vez que o objeto da impetração já foi apreciada por
esta Corte Superior no HC n. 937.173/CE.
5. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se
que a matéria não foi apreciada no ato judicial
impugnado, o que impede o conhecimento do pedido
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49684421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 6015f8a1-b321-4893-ae25-cc3824481df0

Trata-se de agravo regimental interposto por KARLA MONIQUE DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
por se tratar de
habeas corpus,
reiteração de tema já apreciado por esta Corte Superior, além de não ter sido
analisado pelas instâncias originárias.
A agravante, nas razões do agravo regimental, confirma que o pedido
se trata de tema já apreciado por este Tribunal Superior, defendendo, no
entanto, que 11 meses se passaram desde a última decisão.
Aborda, ainda, questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à
aplicação do direito material, reiterando as alegações formuladas no
.
writ
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 126-128):
A matéria aqui suscitada foi objeto do HC n. 937.173/CE, do
qual não se conheceu, tendo sido certificado o trânsito em
julgado em
. Constata-se, assim, a existência de
29/10/2024
inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter
nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados
os limites que norteiam o exercício da jurisdição.
[...]
De todo modo, como há alegação de ocorrência de excesso de
prazo, verifica-se que a matéria debatida nesta impetração não
foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o
conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida
.
supressão de instância
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da não impugnação especifica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
Documento eletrônico VDA49684421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 6015f8a1-b321-4893-ae25-cc3824481df0

SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, não evidenciada mora estatal na ação
penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação
Documento eletrônico VDA49684421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 6015f8a1-b321-4893-ae25-cc3824481df0

indevida do processo, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê
demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
Isso porque, em se tratando de repetição de pedido já formulado e
decidido por esta Corte Superior, a parte recorrente não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar, minimamente, a alteração de circunstância fática que
permita concluir pela mora estatal.
Ademais, a alegação da parte quanto ao suposto excesso de prazo
não foi apreciado pela Corte local, circunstância que impede o conhecimento do
pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49684421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 6015f8a1-b321-4893-ae25-cc3824481df0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.370 / CE
Número Registro: 2025/0206053-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02108271220218060001
02162591220218060001
02686602220208060001
108742019
2108271220218060001 2162591220218060001 2686602220208060001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS ARRUDA ROLIM
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: KARLA MONIQUE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: HITALO FERREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: COSMO ROSA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KARLA MONIQUE DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA49935967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:51
Código de Controle do Documento: 4f1566a5-d976-4dd0-8efc-83b7570fd66d

ADVOGADO : LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:51
Código de Controle do Documento: 4f1566a5-d976-4dd0-8efc-83b7570fd66d